Tribunal: CARF
Processo: 15563.720185/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720185/2012-16
ACÓRDÃO
2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE MACEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULAS CARF No 26 E 239.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos e
créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante
documentação hábil e idônea.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação,
sendo imprescindível em qualquer momento processual, a comprovação
da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta
bancária.
Não restando demonstrado os repasses dos aluguéis aos proprietários,
após deduzido o valor da intermediação dos contratos de locação,
mantém-se a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários não comprovados.
DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF
No 163.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1146/1163):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração de fls. 228/233
(numeração digital), acompanhado dos Demonstrativos de fls. 225/227 e do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 221/224, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos
calendário 2008 e 2009, por meio do qual foi apurado crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

340.488,04
Multa de Ofício (passível de redução)

255.366,02
Juros de Mora (cálculo válido até 31/10/2012)
96.069,22
Valor do Crédito Tributário Apurado
691.923,28
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 230/232), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
INFRAÇÃO 0001. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada/Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
(...)
Enquadramento legal: art. 1o da Lei no 11.482/07; Art. 849 do RIR/99.
1.2. Durante realização do procedimento fiscalizatório, restou constatado, de acordo com
o supracitado Termo de Verificação Fiscal, que:
1.2.1. O contribuinte foi selecionado para fiscalização em virtude de movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados nos exercícios de 2009 e 2010 e,
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
3
após Intimação e prorrogação de prazos para prestar informações acerca de sua
movimentação financeira, o contribuinte apresentou parte da documentação requisitada
(cópias de extratos bancário de parte do período requisitado), com o intuito de
demonstrar que a origem dos créditos bancários seriam decorrentes de recebimentos de
aluguéis de imóveis por ele administrados, por ser essa a sua atividade profissional e
que estaria providenciando outros elementos para corroborar as informações.
1.2.2. Tendo em vista a insuficiência dos extratos bancários apresentados, solicitou-se
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, para o Banco Santander S/A, e com base nos extratos
apresentados realizou-se a conciliação bancária das contas, tendo sido emitidos os Termos
de Intimação Sefis no 139/12 e Sefis no 667/12, para que o contribuinte comprovasse a
origem dos valores ali discriminados.
1.2.3. Embora regularmente intimado e reintimado, o fiscalizado deixou de comprovar,
por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem de
cada um dos recursos creditados/depositados nas contas de depósito que manteve nas
instituições financeiras relacionadas nas planilhas integrantes dos Termos de Intimação
139 e 667, nos anos-calendário de 2008 e 2009, concretizando-se a presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, de forma que os recursos creditados serão
tomados como rendimentos omitidos.
2. Cientificado por via postal da exigência tributária, na data de 13/11/2012, conforme
Aviso de Recebimento AR 313551800JL de fls. 235, o contribuinte apresentou sua
impugnação de fls. 238/254, juntamente com os documentos de fls. 255/1.086, onde, em
resumo, alega o seguinte:
2.1. Inicialmente, pretende justificar a aparentemente injustificável ausência de
comprovação dos documentos solicitados dentro do prazo estabelecido, bem como da
ausência de defesa prévia que demonstrasse a origem lícita, comprovada e justificável de
todos os créditos juntos ás contas do contribuinte.
Desde a primeira intimação recebida, o contribuinte vem sofrendo imensa carga
emocional, seja pela enorme dificuldade em comprovar sob forma de planilhas históricos
com mais de 3 anos, seja pelo significativo despreparo contábil e financeiro do mesmo,
que atua profissionalmente como advogado, seja pelos eventuais desencontros de
informações entre administradoras, proprietários de imóveis, com sérios
comprometimentos à relação profissional do impugnante junto a seus clientes.
Ainda, pela própria estrutura profissional do impugnante que, sozinho, sem um
funcionário sequer, teria que reunir documentos de aproximadamente 60 imóveis por ele
administrados (títulos de pagamentos, boletos bancários, contratos, carnês de IPTU, cotas
condominiais, despesas de manutenção, etc.).
Somente com a contratação de um contabilista é que pode agora, na fase de impugnação,
apresentar os elementos de sua defesa.
2.2. O contribuinte tem como atividade principal administração de imóveis, que envolve
o recebimento de alugueres, encargos e outros, podendo se estender à assessoria jurídica
inerente à relação contratual locatícia, na qualidade de advogado que o é, atuando
também no segmento de reformas, reparos e manutenção dos respectivos imóveis, isso
tudo sob a face contábil da pessoa física, dispondo para tanto da conta corrente 0215-
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
4
1004753 0 e da conta poupança 0215-600073880, objetos do auto de infração em
epígrafe.
Alega que 99% dos valores creditados nas respectivas contas são pertinentes às
administrações dos referidos imóveis, à exceção da conta 0215-10047530, que é conjunta
com a companheira do contribuinte, mantida apenas em razão da restituição do
Imposto de Renda, em relação ao imóvel locado à Nextel do Brasil (cf. doc. Anexo).
Em relação aos extratos bancários de fls. 203/216, para melhor visualizar a que se refere
cada valor creditado, organizou planilhas que anexa, onde se demonstra que a maior
parte dos valores os são titularizados como CR COBRANÇA DISPONÍVEL AGRUP, DOC’s
ou DEPÓSITOS PRÁTICOS ATM, todos identificáveis.
Afirma que no demonstrativo referente ao ano de 2008 é possível verificar que há uma
diferença de R$ 3.949,90 a maior, apresentada pela Auditora-Fiscal às fls. 223, e o mesmo
ocorre no resumo dos extratos do ano de 2009, a exceção de que a diferença encontrada
a maior é surpreendentemente alta, de R$ 152.906,63, perfazendo as duas diferenças o
total de R$ 156.856.53 e, uma vez apurado erro material de lançamento, deverá o
presente Auto de Infração, antes mesmo da apreciação de qualquer prova carreada aos
autos de processo, ser objeto de correção e ou retificação dos referidos valores antes de
qualquer julgamento ou decisão administrativa.
2.3. Apresenta em fls. 246 os demonstrativos da Movimentação Bancária dos anos 2008 e
2009, com as discriminações e explicações que entende que demonstram a origem dos
créditos bancários relacionados, e observa que mais de 90% dos históricos lançados na
referida conta corrente são titularizados como CR COBRANÇA DISPONÍVEL AGRUP, cujo
número do documento é sempre 000000, mormente por tratar-se de títulos inicialmente
não identificados, dúvida esta, inclusive, objeto de pré-questionamento de ofício de fls.
201, notadamente quanto à divergência constante no extrato em papel e aquele fornecido
pelo banco em meio magnético, sendo que o referido banco não possui cópia do inteiro
teor desses títulos ou qualquer controle entre seu pagamento/recebimento a ao que se
referem.
Informa que está anexando aos títulos, quando assim possível, cópias dos contratos de
locação, documento pessoais dos locatários, declarações, etc., para comprovar que se
referem à administração de imóveis.
Ressalta que os históricos lançados na referida conta corrente, titularizados como CR
COBRANÇA DISPONÍVEL AGRUPAD, correspondem exatamente ao pagamento de
alugueres e encargos outros, de imóveis administrados pelo contribuinte, cuja
importância não lhe pertence e é repassada, de toda sorte, aos respectivos
proprietários.
2.4. Os valores creditados em contas correntes ou são resultados de administrações de
imóveis para pagamento de alugueres e encargos, ou raras vezes, podem também ser
proveniente de recebimentos de indenizações de clientes na área jurídica, decorrente de
ações judiciais favoráveis na área do direito do consumidor, onde o contribuinte é
atuante.
Pode ser verificado pelo exame das DIRPF’s do contribuinte que o patrimônio mesmo não
sofreu qualquer variação com a incorporação dos referidos valores
depositados/creditados, cujas movimentações sempre forma de caráter transitório com
entradas e saídas de valores recebidos por conta dos locadores dos imóveis.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
5
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
3. Tendo em vista que as alegações trazidas pelo impugnante, escoradas nos documentos
acostados, mereciam um exame mais acurado antes do julgamento do litígio, uma vez
que, no caso em pauta, embora na fase procedimental tenha sido alegado que a origem
dos créditos bancários seriam decorrentes de recebimentos de aluguéis de imóveis por ele
administrados, por ser essa a sua atividade profissional e que estaria providenciando
outros elementos para corroborar as informações, mas nada foi demonstrado, agora há
farta documentação juntada (boletos bancários, contratos de aluguéis, planilhas, etc.),
com documentos que não foram ainda examinados pela fiscalização, que poderiam levar
ao afastamento parcial da imputação de omissão de rendimentos, foi convertido o
julgamento em diligência, conforme Despacho de fls. 1.089/1.090, nos termos do artigo
29 do Decreto no 70.235/72, para que a fiscalização:
I - Examine a documentação acostada referente à comprovação da natureza dos
depósitos bancários em questão, especialmente confrontando as planilhas que o
contribuinte elaborou em meio eletrônico, com as planilhas da própria fiscalização,
emitindo parecer conclusivo (Informação Fiscal) sobre a existência ou não da
omissão de rendimentos.
Da Informação Fiscal
3.1. Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, o Auditor Fiscal
diligenciante (o próprio autuante) elaborou a Informação Fiscal de fls. 1.123/1.125,
informando, em síntese que:
2 - Após analisarmos e confrontarmos 680 depósitos efetuados em suas contas
correntes com 21 contratos de locação e aproximadamente 350 boletos bancários,
intimamos o contribuinte, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
1587-3/0110/2017 e seu Anexo, já incorporados a este PAF a, apresentar
manifestação referente aos depósitos bancários em suas contas correntes,
provenientes de pagamentos mensais, via boletos, que guardavam relação com
contratos apresentados pelo contribuinte.
Concluiu a autoridade diligenciante que o contribuinte comprovou a origem dos depósitos
em suas contas correntes, nos seguintes casos:
a) em consequência da atividade de intermediação, através de contratos de
locações firmados entre locadores e locatários, devidamente identificados, de
acordo com os itens 1 a 18 do ano de 2008 e itens 21 a 41 do ano de 2009,
descritos no anexo do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1587-
3/0110/2017 (fls. 1.111/1.113), e resumidos nas tabelas 1 e 2, fls. 1.123;
b) oriundos de contrato de locação firmado entre o contribuinte em foco, na
qualidade de locador e Thiago Marques Alves, CPF 082.403.197-00, na qualidade
de locatário, conforme item 19 do ano de 2008 e item 42 do ano de 2009, descritos
no anexo do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1587-3/0110/2017, e
resumidos nas tabelas 3 e 4, fls. 1.124;
c) oriundos de contrato de locação firmado entre o cônjuge do contribuinte em
tela, Virgínia Vieira de Oliveira, CPF 765.808.576-68, na qualidade de locadora e
Nextel Telecomunicações Ltda., CNPJ 66.970.229/0001-67, na qualidade de
locatária, conforme item 20 do ano de 2008 e item 43 do ano de 2009, descritos no
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
6
anexo do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1587-3/0110/2017, e
resumidos nas tabelas 5 e 6, fls. 1.124/1.125.
Da Manifestação do Contribuinte
3.2. Intimado a se manifestar sobre o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1587-
3/0110/2017, resultante da diligência, conforme AR de fls. 1.115, o contribuinte o fez pelo
instrumento de fls. 1.116/1.121, expondo, em síntese, o que se segue:
- alega dificuldades para acessar as peças dos autos;
- não cabe manifestar-se sobre os locadores já identificados, e sim sobre aqueles
não identificados pelo fiscal;
- há pagamentos agrupados que não forma identificados pelo fiscal;
- requer o prazo de noventa dias para se reorganizar administrativamente e
esclarecer as dúvidas remanescentes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições
financeiras, somente quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados. No
caso, tendo ocorrido a comprovação da origem de parte dos depósitos considerados no
lançamento, a base de cálculo do imposto deve ser alterada para retirar de seu cômputo
estes rendimentos.
Cientificado da decisão, em 09/04/2019 (fls. 1169), o contribuinte, em 07/05/019,
interpôs recurso voluntário (fls. 1172/1186), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, pugnando
por dilação de prazo para apresentação de eventuais complementos probatórios. No mérito,
reapresenta documentação já anexada, agora mais alinhada, reorganizada e complementar,
estabelecendo a relação biunívoca ente cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com a coincidência de data e valor, a importar na procedência recursal, com o
reconhecimento dos depósitos relacionado nas planilhas constantes do relatório fiscal de fls.
1123/1125, estendendo-se ao intitulados “CR COBRANÇA DISPONÍVEL AGRUPADA” que
correspondem a 90% dos históricos lançados em conta bancária, os quais tratam-se de títulos
agrupados provenientes da atividade de administração imobiliária exercida, excetuando-se apenas
os “DEPÓSITOS EM CHEQUE NO CAIXA”, uma vez que não obteve a listagem e/ou microfilmes dos
referidos títulos. Alega ainda que, quanto aos demais valores, cujo montante é pequeno comprado
a movimentação dos alugueres/encargos, muitas vezes eram transferidos pelos locatários para sua
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
7
conta bancária, visando o cumprimento das obrigações locatícias. Requer, ao final, diante da
improcedência e insubsistência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1187/1237.
Em 14/05/2019, requereu a juntada de novo suporte probatório (fls. 1240/1353).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 473.866,86 (AC/2008) e R$ 714.142,724
(AC/2009), apurada em sede de verificação das obrigações tributárias dos exercícios de 2009 e
2010, importando na apuração do imposto suplementar revisada de R$ 321.016,34, a ser
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio, traçados no voto vencedor da decisão
recorrida (fls. 1160/1163):
Em que pese o fundamentado voto do relator, com a devida vênia, entendo não ser
cabível a conclusão de que os depósitos relacionados nas planilhas constantes do relatório
fiscal de fls. 1123/1125 devam ser todos excluídos da base de cálculo do imposto.
Como já tratado no voto acima, a presunção contida no artigo 42, da Lei 9.430 de 1996,
autoriza o lançamento do imposto de renda, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Por ser uma presunção legal, é necessária a comprovação, por parte da autoridade
autuante, dos fatos-base indicados pela norma como requisitos para se concluir pela
existência do fato presumido. Trata-se de uma construção lógica do legislador
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
8
fundamentada em um juízo de verossimilhança, na medida em que, ocorridos os
pressupostos indiciários, há uma grande probabilidade de que o fato presumido seja real.
Contrariamente a uma presunção simples (que leva apenas em conta o juízo da
autoridade julgadora em relação aos indícios apresentados e a conclusão lógico dedutiva
que deles se extrai, ou seja, um juízo pessoal e subjetivo do juiz); há necessidade de, na
presunção legal, se refazer todo o caminho construído pelo legislador no processo
presuntivo. Trata-se de processo objetivo que não comporta juízos de verossimilhança,
uma vez esta apreciação já ter sido feita pelo legislador.
É, portanto, função do Fisco, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou
de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com
vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações cabe
exclusivamente ao contribuinte.
Essa comprovação, nos termos do dispositivo legal examinado, deve ser efetuada com a
apresentação de documentação hábil e idônea que permita identificar a fonte do crédito,
o valor, a data e, principalmente, que deixe clara a natureza dos depósitos.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento
em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ressaltar
que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando a
simples apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que
estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
No caso concreto, uma vez o contribuinte ter alegado em sua impugnação que possui
como atividade principal "administração de imóveis, que envolve o recebimento de
alugueres, encargos e outros, podendo se estender à assessoria jurídica inerente à relação
contratual locatícia, na qualidade de advogado (...) atuando também no segmento de
reformas, reparos e manutenção dos respectivos imóveis", é indispensável trazer os
autos um conjunto probatório compatível com a alegação que apresenta.
Nesse sentido, necessário juntar documentação hábil que tenha o condão de vincular
cada depósito ao aluguel correspondente, com a apresentação de contratos locatícios
que identifique os valores dos alugueis e as datas compatíveis dos pagamentos.
O Relatório Fiscal de fls. 1123/1125 conclui a diligência requisitada identificando três
conjuntos de depósitos cuja origem foi possível identificar. O primeiro conjunto
compreende os depósitos identificados como pagamentos decorrentes de contratos
locatícios assinados por terceiros. O segundo grupo refere-se a recebimentos de alugueis
de imóvel do próprio contribuinte. O terceiro, a rendimentos de alugueis de imóvel em
nome de seu cônjuge.
(...)
Por último, o terceiro conjunto refere-se à intermediação de imóveis pelo contribuinte,
como a autoridade fiscal salientou em seu relatório.
É de se ressaltar, inicialmente, que o contribuinte não juntou aos autos contratos
assinados com os proprietários dos imóveis (locadores) estabelecendo critérios para a
prestação dos serviços de administração dos alugueis. Os contratos apresentados são
todos locatícios.
Sabe-se, entretanto, que os administradores recebem mensalmente dos locatários os
pagamentos dos alugueis, descontam um percentual previamente ajustado a título de
taxa de administração, e o saldo é transferido ao locador.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
9
No presente caso, com base nos documentos juntados, foi possível relacionar alguns
depósitos com contratos de aluguéis, como a autoridade fiscal indicou no relatório
fiscal.
No entanto, não basta para fins de elidir a tributação em tela, correlacionar os depósitos à
pagamentos de locação de imóveis. É imprescindível que o contribuinte comprove
também o repasse do valor depositado a título de aluguel ao locador, após descontada a
taxa de administração.
Sem essa comprovação, não há como saber o valor do rendimento recebido pelo
contribuinte pela prestação do serviço de administração de imóveis. Trata-se de
rendimento tributável que, pelo exame de sua declaração de ajuste, não foi oferecido a
tributação.
Uma vez não comprovado o repasse do pagamento do aluguel recebido ao respectivo
proprietário do imóvel locado, após a dedução do valor cobrado pelo serviço de
intermediação, a omissão de rendimentos deve ser mantida integralmente.
Excluindo os depósitos correspondentes aos alugueis decorrentes de imóvel do cônjuge
do contribuinte, tem-se que a apuração do imposto deve ser alterada, como segue:

Dessa forma, em face de todo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação,
alterando o crédito tributário, conforme demonstrativo abaixo:

Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, malgrado o inconformismo
manifestado, entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Quanto aos depósitos titulados “CR COBRANÇA DISPONÍVEL AGRUPADA”, “DOC’S” e
“DEPÓSITOS PRÁTICOS ATM”, suscitados na peça recursal, nada a prover, à mingua de
comprovação efetiva, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do
RIR/99). Logo, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação, por documentação hábil e idônea, da
origem individualizada, discriminada e completa das quantias autuadas, capaz de demonstrar de
forma inequívoca a proveniência dos depósitos e/ou créditos realizados nas contas bancárias –
sobre os quais não houve a comprovação de sua origem, cujo indício autoriza a presunção de
obtenção de renda, conforme bem relatado na decisão recorrida – mantenho a exigência
tributária neste ponto.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a
edição da súmula vinculante no 26:
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
10
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação os depósitos decorrentes de intermediação de contratos imobiliários,
recebidos na qualidade de administrador de locação de imóveis de terceiros, também melhor
sorte não lhe socorre. De fato, e corroborando o certo do voto vencedor condutor da decisão
recorrida, embora tais valores tenham sido indicados pela DRF, quando da elaboração e ratificação
do termo de constatação e intimação fiscal emitido (fls. 1107/113), em cumprimento à diligência
requestada pela DRJ/SPO (fls. 1189/1190), por outro giro, não restou comprovado que as quantias
identificadas nos itens 1 a 18 (AC/2008) e 21 a 41 (AC/2009) do termo de constatação e intimação
fiscal foram efetivamente repassados após o eventual desconto da taxa de administração
ajustada, cuja comprovação mostra-se indispensável para a apuração dos rendimentos recebidos
pelo Recorrente pela intermediação imobiliária, cujos valores, diga-se de passagem, não foram de
foram submetidos à tributação pelo ajuste anual, cuja matéria, aliás, foi recentemente assentada
neste CARF, ao teor da súmula no 239:
Súmula no 239:
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 - vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência junto à instituição financeira visando a obtenção de documentos, cujo
ônus lhe compete, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo está
suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva parcial em relação a
matéria recorrida. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação da convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito, cuja matéria, neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste
CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente revisado, e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo
dos nos anos-calendários de 2008 e 2009.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720185/2012-16
11
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1369
DF CARF MF
Original